Tribunal: TJES
Processo: 0005390-40.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005390-40.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAMYLSON MENDONCA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO.
Para a configuração do delito previsto no artigo 33
"caput"
da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

A prova produzida revela suficiente à admissão da autoria do crime de tráfico de drogas. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0005390-40.2016.8.08.0050

APELANTE: JAMYLSON MENDONCA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JAMYLSON MENDONÇA DA SILVA
, inconformado com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante na conduta descrita no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, à pena de e 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Na sequência, a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

O apelante requer a absolvição do artigo 33 da Lei 10.343/06. Subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

A denúncia narra ação delituosa nos seguintes termos:

Apurou-se dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento tático no Bairro Primavera, nesta Comarca, quando foram informados por um morador que na Rua Galdino Pimentel, próximo a um pasto, havia três indivíduos realizando o tráfico de entorpecentes. Diante da situação, os militares prosseguiram ao local informado. Ao chegarem, os militares visualizaram os três suspeitos que, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga adentrando pelo pasto, sendo perseguidos e alcançados pela guarnição.
Durante a abordagem, enquanto realizavam a busca pessoal, os militares encontraram, em uma sacola plástica que estava dentro da boca do denunciado, 50 (cinquenta) pedras de crack, além da quantia de R$15,00 (quinze reais)
. Dentro do bolso do adolescente Diogo foram encontrados 22 (vinte e dois) pinos de cocaína e a quantia de R$20,00 (vinte reais), e com Jefferson foram encontradas 50 (cinquenta) buchas de maconha e a quantia de R$15,00. Ao serem questionados sobre as drogas apreendidas, o denunciados e os adolescentes afirmaram que estavam no local comercializando as substâncias ilícitas pela quantia de R$10,00 dez (dez reais) cada, inclusive informaram que cada um deles era responsável por comercializar um tipo de entorpecente.

Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas. In verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou comprovada por meio do Laudo toxicológico definitivo às fls. 58/60 (apenso), tratando-se de 22 (vinte e duas) porções de substância branca em pó, envoltas individualmente por pinos, pesando 36,9 gramas, sendo detectada a presença do éster metílico da benzoilecgonina (cocaína); 50 (cinquenta) porções de substância bege compactadas em pequenas pedras, envoltas individualmente em pequenas pedras, sendo detectada a presença do éster metílico da benzoilecgonina (cocaína/crack) e 50 (cinquenta) porções de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, pesando 56,7 gramas, sendo detectada a presença do tetrahidrocanabirtol (THC).

Quanto à
autoria
, passo a tecer algumas considerações.

A prova produzida revela suficiente à admissão da autoria do crime de tráfico de drogas, sendo certo que o juiz sentenciante se valeu da palavra dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que confirmaram os fatos narrados na denúncia, nos seguintes termos:

[...] que visualizaram três indivíduos no local; que viram pessoas indo até eles em uma rua escura; que identificaram como venda de entorpecentes; que todos os três estavam juntos.; que fizeram um cerco e, como conhecem a área, sabia que correriam para fundos onde tem mata; que ficaram observando por um tempo; quando tiveram certeza, ligaram para o motorista da viatura e ele foi ela frente; um dos indivíduos gritou: "a GAO está vindo" e todos os três correram; nisso cada policial abordou um indivíduo; que não se recorda de ter visto o acusado com a sacola de entorpecentes na mão e escolhendo droga; que atuam seguindo a denúncia do morador, e no período de observação os três permaneceram juntos. Declaração da testemunha Policial CLEMILSON GUIMARÃES DAMASCENA, em juízo.

[...] que a viatura veio de um lado da rua enquanto estavam do outro lado; que onde estava conseguia visualizar a rua e onde os indivíduos estavam; quando a viatura chegou, os três indivíduos correram; quando a viatura chegou, só havia os três no local; [...] que no momento do cerco, nenhuma das pessoas que chegaram, que as pessoas que viram entrando e saindo do local, entravam, compravam e depois iam embora. Declaração da testemunha Policial ALLAN DE SOUZA THOMAZ.

A respeito disso, sabe-se que
“os depoimentos prestados pelos policiais envolvidos nas diligências que culminaram na prisão em flagrante delito do apelante devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa, pois estes são pessoas idôneas e sem nenhuma animosidade específica contra o agente, de modo que não há razão para presumir que os agentes públicos mentiram, acusando falsamente um inocente.”(TJES; APCr 0002687- 87.2020.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022)

Para a configuração do delito previsto no artigo 33
"caput"
da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

Portanto, diante do conjunto probatório trazido nos autos, não há que se falar em absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), vez que patente o envolvimento do recorrente com a traficância.

No mesmo sentido, resta afastada a possibilidade da desclassificação para o mero uso, como pretende o apelante.

Isso porque os policiais militares foram categóricos ao afirmar que os indivíduos estavam comercializando entorpecentes, de modo que aqueles que foram ao até o local para a compra, adquiriram o material ilícito e logo saíram, enquanto os três, o apelante e os adolescentes, permaneciam no local, fazendo o comércio.

No mais, as alegações do apelante carecem de suporte fático, tendo em vista que a justificativa de ter sido apreendido com uma sacola de crack por estar escolhendo as pedras para o consumo não é robusta.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)